Tribunal: TJDFT
Processo: 0744147-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0744147-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: NADIELLE CIRQUEIRA NOGUEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A contra a decisão proferida pela MMa. Juíza da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos da ação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por NADIELLE CIRQUEIRA NOGUEIRA (processo no 0704494-22.2024.8.07.0011), deferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID no 211503473 do processo referência): “[...] Cuida-se de PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) proposta por NADIELLE CIRQUEIRA NOGUEIRA em desfavor de NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A., com pedido de tutela de urgência para autorização do depósito judicial da quantia no valor de R$ 997,96 (novecentos e noventa e sete reais e noventa e seis centavos), referente tão somente ao consumo de energia elétrica dos 3 meses anteriores ao corte, já acrescida de encargos de mora dos meses de junho, julho e agosto de 2024 (três últimas faturas vencidas), e, assim, seja restabelecido o fornecimento de energia elétrica para sua residência, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), bem como se determine a emissão das faturas vincendas relativas ao consumo do mês em separado das faturas referentes ao parcelamento das dívidas antigas ou que seja permitido o depósito mensal do valor do consumo do mês até julgamento final. Alega que se encontra inadimplente junto a requerida e, por isso, na data 23/08/2024, o fornecimento de energia elétrica de sua residência foi suspenso. Aduz que não consegue quitar as dívidas em aberto dos últimos 90 dias, uma vez que o valor do consumo atual está sendo lançado pela requerida juntamente com o parcelamento de dívidas antigas, impedindo o pagamento das dívidas recentes. Sucintamente relatado. Decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, e são: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Da leitura da inicial fica evidente que a consumidora encontra-se inadimplente desde o mês de janeiro/2023 (ids 210940765 e 210940766), e que, aparentemente, os valores cobrados encontram-se corretos, pois a autora não os impugnou. Por outro lado, pelos extratos dos débitos atuais (Junho/Julho/Agosto – ids 210940759, 210940760 e 210940761), percebe-se que há a cobrança global da dívida. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o corte no fornecimento de água e energia pressupõe inadimplência de conta regular, relativo ao mês do consumo. Sendo, portanto, inviável, a suspensão do fornecimento em razão de débitos antigos, cabendo à empresa credora utilizar-se de meios ordinários de cobrança, não praticando atos constrangedores ou ameaçadores ao consumidor, nos termos do art. 42, do CDC (RESp1.663.459/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 02/05/2017, DJe 10/05/2017). O mesmo entendimento também é pacífico na jurisprudência desta Corte de Justiça. Vejamos: [...] Na hipótese, a bem da verdade, a empresa requerida utilizou-se do corte do fornecimento de energia elétrica como meio de coagir a autora ao pagamento integral da dívida, porém, tal conduta é considerada meio de coação abusiva para a finalidade de obter o pagamento de débitos em atraso. Friso, para débitos pretéritos, a empresa deve se valer dos meios ordinários de cobrança, não se admitindo nenhuma espécie de constrangimento ou ameaça ao consumidor, nos termos do art. 42 do CDC. Portanto, tenho que estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, porque é manifesto o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, eis que o fornecimento de energia elétrica já foi suspenso, o que vem acarretando prejuízos com repercussões na manutenção de uma vida digna da autora. A probabilidade do direito encontra respaldo na demonstração de ilegalidade da suspensão por dívidas pretéritas e na vedação de suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 dias, contado da data da fatura vencida e não paga, conforme Resolução no 1000/2021 da ANEEL. Por fim, ressalte-se que eventual irreversibilidade fática não pode constituir impedimento à concessão da tutela de urgência. Para esses casos, basta a reversibilidade jurídica do provimento antecipatório, que se caracteriza com a possibilidade futura de a parte autora ser responsabilizada, caso a presente decisão venha ser modificada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para: a) determinar o restabelecimento do serviço de fornecimento de energia elétrica na residência da autora situado na QR 01, Conjunto E, Casa 59, CEP 71725-105, CANDANGOLANDIA - BRASILIA /DF, com código do cliente n. 275.976-4 e de instalação n. 276415. b) determinar a emissão das faturas vincendas relativas ao consumo do mês em separado das faturas referentes ao parcelamento das dívidas antigas. Concedo o prazo de 48 horas para cumprimento da ordem judicial, a contar da efetiva intimação, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Valores estes que poderão ser reavaliados em caso de recalcitrância. Fica a referida medida condicionada ao depósito judicial pela autora das quantias no valor de R$ 997,96 (novecentos e noventa e sete reais e noventa e seis centavos), referente tão somente ao consumo de energia elétrica dos 3 meses anteriores ao corte, já acrescida de encargos de mora dos meses de junho, julho e agosto de 2024 (três últimas faturas vencidas). Assim, intime-se a parte autora, por intermédio da Defensoria Pública, para realizar o depósito judicial da quantia acima descrita, no prazo de 5 dias. Caso venha pedido da Defensoria Pública para intimação pessoal da requerente, expeça-se mandado [...]” (grifei). Em suas razões recursais (ID no 65204484), a agravante argumenta que os requisitos para a concessão de tutela de urgência, conforme estabelecido no art. 300 do CPC, não estariam preenchidos. Defende que a suspensão do fornecimento de serviços aos consumidores inadimplentes não seria ilegal. Afirma que o serviço público deveria ser prestado em benefício da coletividade, priorizando a continuidade e a melhoria da prestação dos serviços, e não a satisfação de um usuário individual. Aduz que a suspensão do fornecimento de energia deveria abranger a inadimplência referente à fatura mensal, seja apenas do consumo do mês ou incluindo parcelas solicitadas pelo cliente, conforme a Resolução no 1.000/21 da ANEEL. Ressalta que o usuário não poderia se recusar a pagar pelo que consumiu, pois isso poderia resultar em enriquecimento sem causa e violar o princípio da igualdade de tratamento entre os usuários, além de impactar negativamente na continuidade do serviço público. Aponta, ainda, que o valor da multa estabelecida pelo Juízo de origem seria excessivo. Por fim, sustenta que estariam presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Nesse contexto, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso. No mérito, requer que o recurso seja provido para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de tutela de urgência, devido à ausência dos requisitos legais. Subsidiariamente, pugna pela redução da multa diária estabelecida. Preparo regular (ID no 65204486). É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Em análise perfunctória, característica desta fase recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores para a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Compulsando os autos principais, observa-se que a autora ajuizou a ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, narrando que é devedora da distribuidora de energia elétrica NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A, ora agravante, por débitos antigos e que o fornecimento de energia elétrica de sua residência teria sido suspenso em 23/08/2024. Acrescentou que, com o intuito de conseguir o reestabelecimento do serviço, teria realizado 2 (dois) acordos para quitação dos débitos em atraso, sendo que: “No primeiro foi estipulado que a requerente pagaria uma entrada, de cerca de R$ 1.229,52, e restante dividido em 23 vezes de R$ 254,41 (duzentos e cinquenta e um reais e quarenta e um centavos – doc. 6.1), de modo que sua dívida total seria de 5.294,17 (cinco mil e duzentos e noventa e quatro reais e dezessete centavos) (doc 4.4). Já no segundo, ela pagaria uma entrada, de cerca de R$ 2.984,05, e restante dividido em 11 parcelas de R$ 1.185,19 (mil cento e oitenta e cinco reais e oitenta e nove centavos), de modo que sua dívida total seria de R$ 13.037,09 (treze mil e trinta e sete reais e nove centavos – doc. 6.2)”. Pontuou que, “além do valor referente ao consumo do mês, teria que pagar uma quantia extra de R$ 1.439,60 (mil quatrocentos e trinta e nove reais e sessenta centavos) relativa à sua dívida perante a ré”. Asseverou que, após o pagamento da entrada, o fornecimento de energia elétrica de sua residência teria sido reestabelecido. Todavia, ressaltou que não teria condições de cumprir com as demais parcelas do acordo, haja vista que possuiria uma renda mensal de menos de 1 (um) salário-mínimo. Expôs que “não possui condições financeiras de arcar, em uma só fatura, com o consumo mensal e com as parcelas de R$ 1.439,06 (mil quatrocentos e trinta e nove reais e seis centavos) e, por isso, permanece inadimplente junto à ré”. Destacou que, para o fornecimento de energia elétrica em sua residência seja mantido, pretende se valer de seu direito de quitar as dívidas em aberto dos últimos 90 (noventa) dias, sem acréscimo do valor das parcelas das dívidas anteriores, mas acrescidas de juros e de correção monetária. Nessas circunstâncias, pleiteou (a) a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça; (b) o depósito judicial da quantia de R$ 997,96 (novecentos e noventa e sete reais e noventa e seis centavos), referente tão somente ao consumo de energia elétrica dos 3 (três) meses anteriores ao corte, já acrescida de encargos de mora dos meses de junho, julho e agosto de 2024 (três últimas faturas vencidas); (c) a concessão da tutela de urgência para que a ré (c.1.) restabeleça o fornecimento de energia elétrica para a residência da parte autora, ante a consignação em juízo do valor do consumo de energia das três faturas anteriores à suspensão do serviço (faturas de junho, julho e agosto); (c.2.) emitida faturas vincendas relativas ao consumo do mês em separado das faturas referentes ao parcelamento das dívidas antigas ou, subsidiariamente, que seja permitido o depósito mensal do valor do consumo do mês até o julgamento final; (d) a procedência do pedido inicial para confirmar a tutela de urgência, bem como para declarar quitados os consumos dos meses consignados em Juízo. No que tange à análise da probabilidade de provimento do presente recurso, observa-se que, em uma análise sumária, a autora demonstrou a emissão da fatura conjugada por parte da ré, ou seja, com a soma do valor objeto da transação extrajudicial (parcelamento débito) e da quantia relativa ao consumo mensal (IDs no 210940759 / 210940761 do processo referência). O art. 357, caput, da Resolução Normativa no 1.000/2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) dispõe que: “Art. 357. É vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 dias, contado da data da fatura vencida e não paga, sendo permitida depois desse prazo apenas se ficar comprovado que o impedimento da sua execução decorreu de determinação judicial ou outro motivo justificável.” Ressalta-se que impossibilitar o pagamento das 3 (três) últimas parcelas da fatura de energia elétrica, ressalvada a parcela relativa à transação extrajudicial dos débitos antigos, fere o referido dispositivo normativo. Nesse sentido, segue precedente desta e. Corte de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CEB. ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO. COBRANÇA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. PARCELAMENTO DO DÉBITO. PAGAMENTO DAS TRÊS ÚLTIMAS PARCELAS. SENTENÇA REFORMADA. 1. É de conveniência exclusiva da Companhia fazer ou não o parcelamento e estipular as condições que lhe convierem, ou cobrar judicialmente por inteiro o débito em atraso. 2. Não se admite a imposição da concessionária de que o pagamento das faturas recentes deve ser feito com a negociação das anteriores, quando mesmo após a suspensão do serviço, continua a emitir as faturas de cobrança, autorizada por resolução da ANEEL (Resolução n. 414/2010). 3. Impedir o pagamento das três últimas parcelas salvo acordo com os débitos antigos, equivale a tornar letra morta o preceito normativo de que é vedado à fornecedora suspender o fornecimento de energia por débitos pretéritos, assim considerados os anteriores a noventa dias. 4. Reconhece-se o direito do devedor em compelir a concessionária a proceder ao recebimento das três últimas faturas que tenha emitido, e, se concretizado o pagamento, proceder ao religamento da energia, ressalvado à Ré o direito de cobrar judicialmente os valores pretéritos que entender devidos. 5. Recurso conhecido e provido parcialmente.” (Acórdão 1198234, 07122471920188070018, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no PJe: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifei). Ademais, no que concerne às astreintes fixadas pelo Juízo de origem, faz-se necessário salientar que a jurisprudência é pacífica no sentido de que, nas obrigações de fazer, é permitido ao Juiz, de ofício ou a requerimento da parte, fixar multa diária pelo descumprimento da obrigação no prazo estipulado, sendo que, no caso em tela, o Juízo a quo arbitrou multa diária de forma razoável e proporcional. In casu, ao contrário do que quer fazer crer a agravante, a multa diária arbitrada não se mostra excessiva, notadamente porque o valor foi estabelecido em R$ 1.000,00 (mil reais), sendo limitado a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Assim, o valor da multa arbitrada, em uma análise perfunctória, mostra-se razoável, em especial ao se considerar o porte da agravante e a situação da parte agravada. Aliás, olvida-se a parte recorrente de que ela seja a única responsável pela aplicação, ou não, das astreintes, pois basta observar a determinação judicial para que a referida multa não lhe seja imposta. Portanto, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. Por fim, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação é inverso, tendo em vista que o fornecimento de energia elétrica é serviço público essencial, cuja suspensão unilateral caracteriza violação à dignidade da pessoa humana, fundamento da República Federativa do Brasil (art. 1o, III, da CF). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador